Tribunal: STF
Processo: RE 1347480
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL E PROCESSUAL. ART. 1º, I, DA LEI N.º 8.137/90 C/C O ART. 71 DO CP. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. MATERIALIDADE. LANÇAMENTO DEFINITIVO. INCORREÇÕES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. DISCUSSÃO QUE REFOGE AO ÂMBITO PENAL. AUTORIA. PODER DE GERÊNCIA. DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CRIMINAL. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA. MULTA. REDUÇÃO.



    1. Eventuais vícios na constituição do crédito tributário ou no procedimento administrativo fiscal são passíveis de exame no âmbito judicial cível, não competindo ao Juízo criminal imiscuir-se nessa matéria. Para a seara criminal, basta a existência de lançamento definitivo em vigor para comprovar a materialidade delitiva, valendo a presunção de legitimidade do ato administrativo.



    2. Nos crimes contra a ordem tributária, a autoria é imputada àquele que detiver o poder de mando na empresa à época dos fatos, desempenhando atos de gestão da pessoa jurídica.



    3. O valor do dia-multa deve levar em conta as condições financeiras dos agentes. Necessidade de redução dos valores."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LV, e LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A defesa de PAULO RICARDO SALDIVIA CUSTODIO afirma, em resumo, que houve ofensa a diversos princípios legais e constitucionais, porque a parte não teve acesso aos documentos que embasaram o procedimento administrativo-fiscal, em especial as GFIPS e RAIS. Refere que a condenação se fundamenta exclusivamente na versão apresentada pelo Fisco, mas, não tendo tais documentos (GFIPs e RAIS) sido juntados ao feito, os dados em que se fundamenta a acusação não são de conhecimento do magistrado e não são passíveis de confronto pela defesa.



    Porém, razão não lhe assiste.



    Primeiramente, ao contrário do que afirma o apelante, os dados informados em GFIP e em RAIS pela empresa durante o período fiscalizado estão anexados ao procedimento fiscal acostado nos autos do IPL nº 5088407-94.2014.404.7100 (ev. 01, PROCADM6, p. 16-187 e 202-204, respectivamente), do qual as partes tiverem amplo acesso.



    Ainda que assim não fosse, os dados apontados pelo Fisco no procedimento administrativo-fiscal revestem-se de presunção de legitimidade e veracidade própria dos atos administrativos, de modo que, não trazendo a defesa nenhum elemento concreto para afastar tal presunção, inexiste óbice para que as informações ali constantes sirvam de embasamento para o decreto condenatório.



    Há que se ponderar, ademais, que não caberia ao Juízo Criminal examinar de forma pormenorizada as GFIPs e as RAIS que fundamentaram a constituição do crédito tributário, já que eventual impugnação a ser feita pela defesa acerca de tal documentação é, em princípio, examinável na competente via administrativa e/ou cível (âmbito judicial), não competindo ao Juízo criminal imiscuir-se nessa matéria.



    Assim, por qualquer viés que se analise a questão, inexiste a nulidade suscitada pela defesa."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente